Tribunal: TJDFT
Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714698-21.2021.8.07.0015 EMBARGANTE: DIONIZIO LEITE BARBOSA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 14 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora